Tribunal: TJDFT
Processo: 0734235-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734235-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA SCHUTZERR DEL NERO POLETTI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marisa Schutzerr Del Nero Poletti contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais n. 0731754-07.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória formulado por ela (id 206123124 dos autos originários). A agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) suspender a exigibilidade da cobrança do valor de R$ 4.092,73 (quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos), bem como das parcelas do financiamento realizado unilateralmente pelo agravado e 2) determinar ao agravado a abstenção de praticar qualquer ato de cobrança e de não cancelar o cartão de crédito em virtude do débito. A análise perfunctória dos autos revela que a agravante não apresentou o requerimento de determinação ao agravado para abster-se de praticar qualquer ato de cobrança e de não cancelar o cartão de crédito ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator